Tribunal: TJDFT
Processo: 0721712-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CONSUMIDOR E BANCÁRIO. TRANSAÇÕES POR MEIO DE APLICATIVO DO BANCO – FRAUDE – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA – EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SEM AS CAUTELAS NECESSÁRIAS. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDOS.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor de Erinaldo Martins da Silva.
2. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54 do FONAJE, dispõe que “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”. Na hipótese dos autos, não se mostra necessária a realização de perícia porque os fatos controvertidos podem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos. PRELIMINAR DE NULIDADEREJEITADA.
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479, STJ).
4. A pretensão da parte autora é de obter a declaração de inexistência do contrato de empréstimo realizado decorrente de fraude perpetrada por terceiros; a restituição dobrada de todas as parcelas descontadas mês a mês para quitação do negócio; reparação material de R$ 3.000,00, correspondente aos honorários pagos à advogada contratada para lhe representar judicialmente e, finalmente, indenização por danos morais.
5. O autor, cliente do banco réu, narra que em 07/02/2022 recebeu notificação no celular informando-o da realização de transferência via PIX para a conta de FRANCISCO LEONARDO HOLANDA DA CUNHA. Como tinha ciência de que não tinha saldo para efetuar tal quantia, verificou seu extrato via aplicativo e constatou a contratação de um empréstimo (contrato n° 003023140), no valor de R$2.048,43 e posterior PIX no valor de R$ 2.050,00 para terceiro acima citado.
6. Afirma também que ao tentar ligar para o requerido percebeu que a senha de 4 números solicitada não estava conferindo com a senha que possuía, o que ocasionou o seu bloqueio. Assim, acessou o aplicativo, mediante identificação facial, onde percebeu que o seu número de telefone cadastrado tinha sido alterado para outro, totalmente estranho, qual seja, (85) 99665-2691.
7. Diz, ainda, que no mesmo dia do fato e nos dias 14, 16, 18, 22, 24 e 28 daquele mês contatou o banco1 para comunicar que não tinha sido ele quem efetuara a contratação do empréstimo, tampouco realizado o PIX e solicitou a adoção das providências para que não houvesse débito em sua conta e para a quitação do negócio celebrado mediante fraude. Contudo, o banco informou “que não havia indícios de responsabilidade da requerida na operação e que provavelmente o cliente havia sido vítima de uma possível fraude de terceiro utilizando os dados de sua conta no Banco Pan, reafirmou o não ressarcimento, bem como a não rescisão contratual”, o que motivou o ajuizamento desta ação.
8. Em sua defesa o banco alega que a contratação do empréstimo foi regular, pessoal, mediante “login” e senha através do APP, com aceite específico pelo envio do SMS “token” para o celular do cliente. Afirma também que não houve “reset/troca” de senha no “webbanking”, motivo pelo qual o pedido merecia ser julgado improcedente.
9. Procedi o reexame do conjunto probatório e entendo ser o caso de manutenção da sentença. É de se ver que a requerida silenciou quanto à afirmação do autor de que seu número de telefone cadastrado junto ao banco teria sido alterado para outro, originário de unidade da federação diferente de seu domicílio, mesmo tendo o banco trazido, no bojo da contestação, dado de geolocalização (ID Num. 41835300 - Pág. 3) que leva à conclusão de que o contrato questionado teria sido celebrado no estado do Ceará, e não no Distrito Federal, domicílio do autor.
10. Com efeito do cotejo das alegações de ambas as partes e das provas documentais carreadas sobressai que a instituição ré não foi capaz de demonstrar que a contratação tenha ocorrido de forma regular e que essa fora efetivamente realizada pelo autor, dada a divergência entre os endereços da autora e o local da contratação do empréstimo, o que leva ao convencimento deste juízo de que a instituição financeira agiu sem a devida cautela quando da celebração do negócio, formalizado por uma contratação digital, via aplicativo de celular, o que não está imune a fraudes.
11. Não basta a prova da realização de cadastro por aplicativo do celular seguindo o passo-a-passo da requerida para concluir que o negócio seja legítimo quanto a quem o tenha executado. É ônus da ré, com toda a sua expertise e, com o mesmo empenho devotado a proporcionar aos consumidores facilidade na contratação, cuidar de adotar medidas de segurança suficientes para evitar burlas ao seu sistema ou mesmo fraudes.
12. Nessa toada, meu convencimento é de que a contratação do empréstimo somente foi executada pelos baixos de níveis de controle das operações de crédito realizadas à distância pelo meio do aplicativo do Banco.
13. A instituição financeira ao facilitar o acesso ao crédito permitindo a contratação de empréstimo por meio de aplicativo de celular deve estar ciente dos riscos que envolvem o negócio. E esses riscos estão relacionados não só com a identificação da pessoa que executa a contratação naquele momento, mas também à exposição dos consumidores ao ataque de organizações criminosas por meio dessas tecnologias.
14. É o caso dos autos, porque a instituição financeira não se cercou dos cuidados necessários por ocasião da operação de crédito no valor de R$ 2.048,43, o que permitiu que o estelionatário utilizasse do aplicativo do banco para perpetrar o golpe. Sem a conclusão do negócio do empréstimo no momento antecedente, não haveria a consequente transferência via PIX no valor acima.
15. Por essas razões, impõe-se reconhecer que as falhas de segurança na concessão do empréstimo foram determinantes para a ocorrência da fraude.
16. Logo, é medida de justiça a devolução dobrada das quantias que indevidamente foram descontadas da conta corrente do autor. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a cobrança indevida autoriza a restituição dobrada do valor pago pelo consumidor. Referida norma exige, para configurar hipótese de restituição dobrada, ausência de engano justificável, que é atitude mental e ação volitiva diversa da má-fé.
17. A exigência legal da ausência de engano justificável como requisito para a devolução dobrada de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, é de natureza e de grandeza diversa da presença de má-fé, porque aquele (o engano justificável) é manifesto pelo relaxamento dos deveres de cautela do credor no realizar a cobrança enquanto essa (a má-fé) é manifesta pela atitude positiva e vontade deliberada voltadas para a cobrança de dívida inexistente. Especificamente, no caso dos autos não se há de falar em engano justificado, dada as insistentes tentativas do autor, ainda extrajudicialmente, de comunicar a fraude ao réu, a fim de evitar prejuízos dela decorrentes.
18. De outra lado, a situação vivenciada pelo autor não foi capaz de lhe causar prejuízo de altitude suficiente a embasar o tipo da reparação pretendida. Em verdade, a situação dos autos não passa de mero aborrecimento próprio da vida em sociedade sem dimensão passível de indenização.
19 RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDOS.
20. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
21. Condeno Erinaldo Martins da Silva ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC. Condeno o Banco Pan S.A., nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em valor correspondente a 15% (quinze por cento) do valor da condenação.